Tribunal: STF
Processo: AI 556720
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Se a
   questão constitucional não vinha sendo discutida, e não foi
   suscitada nos embargos de declaração opostos, não há falar em
   prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 da
   Corte.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com
   base no acordo ou convenção coletiva aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
III - Agravo regimental improvido.